Tribunal: TCU
Processo: 006.047/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3278/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.047/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Akim Dias da Costa (CPF XXX.914.582-XX); André Luís Mattos Santos (CPF XXX.553.262-XX); Bruno Rafael dos Santos Mestrinho Cavalcanti (CPF XXX.459.032-XX); Caio César Pantoja Lobo (CPF XXX.083.702-XX); Fernando Carvalho Soares (CPF XXX.527.012-XX); Ítalo Ramos Rocha (CPF XXX.972.962-XX); James de Magalhães Melo Junior (CPF XXX.393.872-XX); João Moacir de Souza Cruz (CPF XXX.902.002-XX); Jozemara Freitas Brandão (CPF XXX.950.932-XX) e Rodrigo de Almeida Inocêncio (CPF XXX.882.402-XX). 1.2. Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.